Tribunal: TJBA
Processo: 8002427-28.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002427-28.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: NILSON ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS POR FALTAS. NÃO COMPROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL AO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por professor da rede estadual visando a restituição de valores descontados de sua remuneração a título de faltas injustificadas. A sentença julgou o pedido procedente e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. O ente público recorre defendendo a legalidade do ato, e o advogado do autor recorre em causa própria pleiteando a majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos por faltas efetuados pelo ente público são legais; (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser elidida por prova em contrário.

4. A prova testemunhal confirmou a assiduidade do servidor, enquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, deixando de apresentar as folhas de frequência ou atas de presença que estavam sob sua guarda.

5. O valor dos honorários advocatícios, quando fixado em 10% sobre o baixo valor da condenação, resulta em montante irrisório, incompatível com a dignidade da profissão e o trabalho desenvolvido.

6. Admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado não provido. Recurso do advogado provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das apelações cíveis n. 8002427-28.2023.8.05.0189, em que figuram como recorrentes
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ (em causa própria) e ESTADO DA BAHIA
, e como recorridos
ESTADO DA BAHIA e NILSON ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ADVOGADO DO AUTOR
, pelas razões adiante explanadas.